Tribunal: TJSP
Processo: 2218968-65.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
1-) "Habeas Corpus", com pedido de liminar. Execução penal.
2-) Pleito para expedição da guia de recolhimento e concessão de progressão ao regime semiaberto.
3-) A teor dos informes prestados, a guia de recolhimento foi expedida e o processo executório instaurado.
4-) Remédio heroico que não se presta a acelerar o processamento ou a concessão de benefícios prisionais, necessidade de exame

Ementa:
1-) "Habeas Corpus", com pedido de liminar. Execução penal.
2-) Pleito para expedição da guia de recolhimento e concessão de progressão ao regime semiaberto.
3-) A teor dos informes prestados, a guia de recolhimento foi expedida e o processo executório instaurado.
4-) Remédio heroico que não se presta a acelerar o processamento ou a concessão de benefícios prisionais, necessidade de exame aprofundado de fatos e provas inviável nesta estreita via. Impossibilidade de conhecimento da matéria, ante a ausência de elementos que indiquem análise pelo juízo "a quo", sob pena de supressão de instância.
5-) Ordem conhecida, em parte, e, nessa extensão, está prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000947280
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2218968-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é paciente FLAVIO
JUNIOR DE OLIVEIRA e Impetrante ALINE AUGUSTO ASTOLFI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram parcialmente da impetração e, na parcela, está
prejudicada.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2218968-65.2020.8.26.0000 -Voto no 4203
2
VOTO No 4203
Habeas Corpus no 2218968-65.2020.8.26.0000
Comarca: Limeira
Impetrante: doutora Aline Augusto Astolfi
Paciente: Flavio Junior de Oliveira
Ementa:
1-) "Habeas Corpus", com pedido de liminar. Execução penal.
2-) Pleito para expedição da guia de recolhimento e concessão de
progressão ao regime semiaberto.
3-) A teor dos informes prestados, a guia de recolhimento foi expedida e
o processo executório instaurado.
4-) Remédio heroico que não se presta a acelerar o processamento ou a
concessão de benefícios prisionais, necessidade de exame aprofundado de fatos e
provas inviável nesta estreita via. Impossibilidade de conhecimento da matéria, ante
a ausência de elementos que indiquem análise pelo juízo "a quo", sob pena de
supressão de instância.
5-) Ordem conhecida, em parte, e, nessa extensão, está prejudicada.
I - Relatório
Trata-se de "habeas corpus", com pedido de liminar, impetrado em
benefício de Flavio Junior de Oliveira, condenado a cumprir à pena de vinte e
oito (28) anos, dez (10) meses e vinte e sete (27) dias de reclusão, em regime
fechado, pela prática do delito previsto no art. 16, IV da Lei 10.826/03.
A ilustre impetrante alega que antes da autoridade nomeada coatora
analisar o pedido de progressão de regime, determinou a vinda de guia de
recolhimento atinente à outra condenação, cujos autos são físicos. Pondera que o
fórum da comarca está fechado e sem previsão de retorno dos trabalhos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2218968-65.2020.8.26.0000 -Voto no 4203
3
circunstância que não pode prejudicar o paciente. Requer, pois, a concessão da
ordem liminar para que se determine expedição de guia de recolhimento relativa
ao processo n. 0017260-23.2011.8.26.0320 e seja concedida a progressão ao
regime semiaberto, haja vista o preenchimento dos requisitos legais.
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 44/45) e as informações
requisitaras foram juntadas aos autos (fls. 50/52).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo conhecimento
parcial do writ e, nessa extensão, que seja julgado prejudicado (fls. 120/121).
II Fundamento
A impetração deve ser parcialmente conhecida e, nesse extensão,
prejudicada.
Segundo esclareceu o e. juízo "a quo": "(...) A guia de recolhimento
foi expedida em 11/03/2020 e encaminhada (devido à pandemia) em 09/09/2020
(fls. 207), sendo autuada na VEC (física) na mesma data. A execução foi
encaminhada, em mãos, pela defensora constituída para a Vara das Execuções
Criminais de Piracicaba em 01/10/2020, tendo em vista que o réu encontra-se
preso na Penitenciária de Piracicaba."
De acordo com o teor dos informes prestados, a guia de recolhimento
foi expedida e o processo executório instaurado. Assim, na parcela, a ordem está
prejudicada.
No que tange ao pedido de progressão de regime, a impetração não
pode ser conhecida, pois inexiste qualquer indicativo de que o pleito tenha sido
apreciado pelo e. juízo a quo, circunstância que impede o pronunciamento desta
C. Câmara a respeito do tema, sob risco de supressão de instância e violação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2218968-65.2020.8.26.0000 -Voto no 4203
4
duplo grau de jurisdição, ex vi artigo 66, III, da Lei de Execução Penal.
Nesse sentido, inclusive, é a jurisprudência:
"Habeas corpus não é meio idôneo para a concessão de benefícios em
sede de execução quando, como no presente caso, se faz imprescindível
aprofundada análise dos requisitos de ordem subjetiva". Além disso, "não há nos
autos qualquer informação sobre a decisão MM. Juízo a quo a respeito do
pedido" e "eventual análise da matéria por este Tribunal implicaria em
inadmissível supressão de instância". Ordem indeferida." (TJS - Habeas Corpus
no 2057610-91.2020.8.26.0000 - rel. Álvaro Castello - Decisão Monocrática - j.
30.3.2020).
Acrescente-se que o remédio heroico não se presta à obtenção de
benesses relativas à execução da pena - tampouco para apressar a análise de
pedidos desse jaez -, haja vista a necessidade de exame aprofundado e valorativo
de fatos e provas, atividade de todo incompatível com seu rito especial e
sumaríssimo.
Dessa forma, não se constata qualquer constrangimento ilegal a ser
sanado.
III Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo conhecimento parcial da impetração e,
na parcela, está prejudicada.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.